Tribunal: TJPA
Processo: 0803036-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803036-21.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOABE MAGNO CALDEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS
. LIMINAR DENEGADA.
FI
XAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. MUDANÇA DE REGIME PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.

Esta Corte de Justiça, adotando a linha de orientação mantida pelos Tribunais Superiores, tem reiteradamente afastado, em sede de
habeas corpus
, o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, bem como possibilitado que o regime inicial de cumprimento de pena possa ser abrandado, desde que o condenado preencha todos os requisitos legais para a fixação de regime mais brando.

2.

Sendo a condenação por tráfico igual a 6 anos e favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, deve o regime inicial para o cumprimento da pena ser fixado no semiaberto.

3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Humberto Boulhosa em favor de JOABE MAGNO CALDEIRA, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA.

Narra o impetrante ter sido o paciente condenado à pena
definitiva de 6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade. No entanto, alega que o
recurso de apelação interposto pelo causídico não foi conhecido posto que intempestivo.

Assim, requer a modificação
do regime prisional estabelecido ao aludido paciente para o semiaberto, aduzindo que o regime aplicado além de mais severo, foi aplicado sem a devida fundamentação idônea.

Denegada a liminar.

Instado a manifestar-se, a autoridade coatora prestou informações.

Em segunda instância, a Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, ainda, pela concessão, a fim de que seja imposto o cumprimento de pena em regime semiaberto ao paciente JOABE MAGNO CALDEIRA.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que esta Corte, em consonância com a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que segue o entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do
mandamus
,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício
.

No caso, ainda que haja discussão doutrinária acerca da possibilidade de se modificar o regime de cumprimento de pena por meio de
habeas corpus
, a adoção da medida, em caso de flagrante ilegalidade, vem sendo largamente admitida nas Cortes Superiores, como demonstra,
v.g.,
o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício
. II - O col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independentemente de o crime ser hediondo ou equiparado.
(...) . Ordem de ofício, a fim de, tão somente, fixar o regime aberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação.
(STJ - HC: 504972 SP 2019/0109406-2, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 21/05/2019). (grifei).

Assim, em que pese o indeferimento da liminar e com base em
ratio decidendi
pacífica desta e. Seção de Direito Penal
[1]
, a concessão definitiva da ordem deve ser aposta, de ofício, apenas para modificar o regime de pena imposto ao paciente e, para tanto, menciono as razões indicadas pelo Ministério Público, por estarem devidamente fundamentadas e suficientes à demonstração da necessidade da retificação da medida:

Verifica-se nos autos que o Nobre Julgador fundamentou sua decisão tão somente no art. 2º, §1° da Lei 11.464/07, sendo este declarado expressamente inconstitucional pelo STF, no julgamento do
Habeas Corpus
111.840/ES. Vejamos:

Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida.

(HC 111.840/ES – STF – Data do Julgamento: 27/06/2012 - Relator: Min. Dias Toffoli)

Com efeito,
não subsiste a obrigatoriedade de imposição do regime fechado a crimes hediondos e

assemelhados para o cumprimento da pena, devendo-se aplicar a regra geral de fixação da pena prevista no art. 33, do CPB.

No entanto, como é cediço, persiste
a possibilidade de aplicação do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso do que o previsto para o
quantum
da pena aplicada, desde que a decisão esteja fundamentada, o que não ocorre na hipótese.

Este entendimento é consolidado no Supremo Tribunal Federal, conforme se infere do enunciado de sua Súmula nº 719, colacionada ao presente remédio constitucional pelo impetrante para fundamentar seus argumentos:

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Portanto, na espécie é
evidente o constrangimento ilegal
a que vem sendo submetido o paciente, levando em consideração a pena fixada
-
06 (seis) anos de reclusão - e o regime imposto – o inicial fechado,
apenas em razão da natureza hedionda do delito pelo qual foi condenado,
ex vi
de previsão do
§1º, do art. 2º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007, devendo-se readequá-lo para o semiaberto.

Assim, considerando que
o magistrado de primeiro grau deixou de apresentar fundamentação válida capaz de justificar a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso
, a correção do regime inicial de cumprimento de pena, modificando-o do fechado para o semiaberto, em consonância com o art. 33, §2º, “b” do Código Penal, é medida que se impõe.

Por todo o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo, de ofício, a ordem
para
que o paciente Joabe Magno Caldeira seja submetido ao regime de cumprimento de pena semiaberto,
se por outro motivo não deva permanecer no regime fechado.

Belém/PA, 07 de maio de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

[1]
(1877470, 1877470, Rel. Rosi Maria Gomes De Farias, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 24.06.2019; 2017.02350244-15, 176.165, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05.06.2017; e 2016.01820398-63, 159.148, Rel. Maria Edwiges Miranda Lobato, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 02/05/2016).

Belém, 18/05/2021